Tribunal: TJSP
Processo: 1012817-73.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional – Irresignação de ambas as partes – Preliminar de legitimidade passiva ad causam da corré Flávia que não merece prosperar – Inexistência de relação jurídica estabelecida com os autores – Preliminar de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional – Irresignação de ambas as partes – Preliminar de legitimidade passiva ad causam da corré Flávia que não merece prosperar – Inexistência de relação jurídica estabelecida com os autores – Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré rejeitada – Perícia realizada em conformidade com a decisão saneadora, esclarecendo os pontos controvertidos por ela fixados – Possibilidade de o magistrado indeferir quesitos considerados pertinentes, protelatórios ou irrelevantes à luz do art. 470, inc. I, c/c art. 370, parágrafo único, do CPC – MÉRITO – Contrato que estabelecia responsabilidade do arquiteto na elaboração do projeto e no acompanhamento e gerenciamento da execução da obra - Assunção expressa da responsabilidade técnica mediante ART - Responsabilidade solidária pelos vícios construtivos - Alegação de culpa exclusiva de terceiro (empreiteiro) não comprovada – Laudo técnico conclusivo quanto à existência de múltiplos vícios construtivos - Metodologia adequada baseada em vistoria in loco, análise documental e normas ABNT - Impugnação insuficiente para desconstituir as conclusões técnicas - Nulidade da cláusula 3a, alínea "d", que excluía responsabilidade do arquiteto por vícios de materiais/serviços de terceiros - Alegação de mau uso dos recursos do financiamento da CEF pelos contratantes - Irrelevância para a responsabilidade civil por vícios técnicos - Autonomia das obrigações contratuais - Ausência de nexo causal entre gestão financeira e defeitos construtivos identificados pela perícia – Itens 19-d, 21, 39-e, 39-f do laudo pericial que constituem parcelas componentes do valor global de R$ 400.000,00, estabelecido para correção das imperfeições constatadas – Necessidade de restituição, contudo, do valor de R$1.200,00, referente à transferência indevidamente realizada à pessoa jurídica Estação Print - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - Vícios estruturais significativos, atraso na entrega, necessidade de refazimento de serviços e incerteza quanto à habitabilidade - Redução do montante indenizatório, todavia, para R$ 10.000,00, para cada autor, resultando em R$20.000,00 –– Lucros cessantes - Impossibilidade de utilização do imóvel em razão dos vícios construtivos - Fixação em 0,5% ao mês sobre o valor da construção conforme parâmetros de mercado - Inaplicabilidade da cláusula 7a (prorrogação automática) quando a impossibilidade decorre de culpa do prestador – RECONVENÇÃO - Rescisão contratual por culpa do reconvinte que não executou adequadamente os serviços - Aplicação da exceptio non adimpleti contractus - Impossibilidade de cobrança de valores ou multa contratual em desfavor dos autores – Multa contratual em desfavor do réu expressamente reconhecida na fundamentação da sentença mas omitida no dispositivo – Erro material sanado - Sentença reformada em parte - Recursos parcialmente providos.